Tribunal: TJDFT
Processo: 0711096-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711096-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROGERIO ALVES LACERDA APELADO: HOME ASSISTANCE LTDA DESPACHO Anote-se inscrição para Sustentação Oral. Atente o(a) advogado(a) que deverá comparecer pessoalmente ao tribunal no dia designado para a sessão e, antes do início dos trabalhos, reiterar o respectivo pedido junto ao servidor da Secretaria da Turma, nos termos do art. 2o, §1o, da Portaria GPR n. 242, de 8/2/2019. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora